Tribunal: TJDFT
Processo: 0705048-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705048-92.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE NOGUEIRA FERRAZ DE CARVALHO E SILVA RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTONIO FIRMINO DE CARVALHO E SILVA NETO RECORRIDOS: JUDITE QUEIROZ ALVES, NOEL ALVES DE MIRANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA. DISCIPLINA NORMATIVA. EXIGÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. CASO DOS AUTOS. DIREITO DE CRÉDITO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. 2. O dispositivo de regência estabelece a necessidade de que o interesse do pretenso assistente na obtenção de uma sentença favorável possua natureza jurídica, notadamente por ser desta mesma natureza a relação em que pretende intervir. 3. A intervenção de terceiro em determinada relação processual depende da efetiva demonstração de interesse jurídico, consistente na existência de uma relação jurídica de direito material entre o assistido e o assistente, relação tal que pode ser afetada pela sentença, não se admitindo, como justificativa para a assistência, a mera existência de interesse econômico. 4. No caso dos autos, a relação jurídica de direito material existente entre assistido e assistente não será afetada pela sentença proferida nos autos de origem, notadamente porque em nada atinge o direito de crédito do agravante. 5. A pretensão do recorrente em intervir no processo tem por finalidade impedir o reconhecimento da usucapião pleiteada na origem para que, assim, seja o imóvel utilizado para satisfazer o crédito de que é titular. Muito embora se trate de interesse, em princípio, legítimo, não condiz com aquele que justificaria legalmente tal intervenção, qual seja, o interesse estritamente jurídico, de que trata o art. 119 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 119 do Código de Processo Civil, afirmando que deve ser admitida sua intervenção na ação de usucapião, ao argumento de haver concreto interesse jurídico naquela demanda. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TRF-3 a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 119 do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano no aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Veja-se que o argumento utilizado para demonstrar o caráter jurídico de seu interesse é justamente a existência de um pedido de arresto sobre o mesmo imóvel, fato que, na verdade, só demonstra tratar-se de um interesse meramente econômico, porquanto vinculado e direcionado exclusivamente à satisfação de um crédito, que em nada, repito, será atingido pela sentença a ser proferida pela ação de usucapião. Qualquer que seja, portanto, a sentença que venha a ser proferida em tais autos não irá afetar o crédito titularizado pelo recorrente, que permanecerá incólume e exigível, restando evidente, portanto, que seu interesse não é jurídico, senão meramente econômico” (ID Num. 27919126 - Pág. 7), e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017